Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LEI 9.656/98. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL POLIARTICULAR. RECUSA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HUMIRA (ADALIMUMABE). CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO IN RE IPSA. VALORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Rol da ANS é meramente exemplificativo e não 'numerus clausus'. Eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado, fundada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem.
2. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que o tratamento estaria excluído da previsão contratual e não estaria previsto no rol de procedimentos médicos da ANS. Precedentes.
3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.
4. Mantido o valor dos danos morais arbitrado em primeiro grau, porquanto pertinente ao caso em exame.
5. Apelação conhecida e desprovida. Fixados os honorários recursais.